Tribunal: STJ
Processo: 0000373-37.2016.4.05.8102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2184663 - CE (2024/0448460-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUISIANE GONDIM PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: COSMO RODRIGUES BRANDAO - CE033504
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO
PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES
FALSAS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. DISPENSA INDEVIDA DE
LICITAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
CONSTATOU A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
MEDIANTE CONCRETA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quanto ao crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666/1993, o acórdão
recorrido fez detida análise da prova para concluir que (i) não foi, de forma
indevida, realizada licitação previamente à contração, (ii) tal contratação
gerou prejuízo ao erário e (iii) a recorrente agiu com o ânimo de se
enriquecer ilicitamente.
2. Relativamente aos crimes previstos nos artigos 173, §1o, III, e 313-A,
ambos do Código Penal, o acórdão recorrido fez concreta análise da prova
para concluir pela presença da materialidade, autoria e dolo nas condutas
da recorrente.
3. Rever tal fundamentação exigiria o revolvimento de fatos e provas, o que
é vedado nessa instância especial por força da Súmula n. 07 do STJ, não
cabendo o conhecimento do recurso especial neste ponto.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48464321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: d159dbee-2865-45c7-8912-4b9071e2d23c

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: d159dbee-2865-45c7-8912-4b9071e2d23c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2184663 - CE (2024/0448460-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUISIANE GONDIM PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: COSMO RODRIGUES BRANDAO - CE033504
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO
PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES
FALSAS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. DISPENSA INDEVIDA DE
LICITAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
CONSTATOU A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
MEDIANTE CONCRETA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quanto ao crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666/1993, o acórdão
recorrido fez detida análise da prova para concluir que (i) não foi, de forma
indevida, realizada licitação previamente à contração, (ii) tal contratação
gerou prejuízo ao erário e (iii) a recorrente agiu com o ânimo de se
enriquecer ilicitamente.
2. Relativamente aos crimes previstos nos artigos 173, §1o, III, e 313-A,
ambos do Código Penal, o acórdão recorrido fez concreta análise da prova
para concluir pela presença da materialidade, autoria e dolo nas condutas
da recorrente.
3. Rever tal fundamentação exigiria o revolvimento de fatos e provas, o que
é vedado nessa instância especial por força da Súmula n. 07 do STJ, não
cabendo o conhecimento do recurso especial neste ponto.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LUISIANE GONDIM PEREIRA
DE SOUZA contra decisão monocrática de minha relatoria, em que não conheci do
recurso especial manejado em face de acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

DA 5a REGIÃO (Apelação Criminal n. 0000373-37.2016.4.05.8102).
Documento eletrônico VDA47661063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:21
Código de Controle do Documento: a1c56569-93b0-4b7a-80b0-946b5a6a869b

O acórdão recorrido condenou a ora agravante à pena de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, mais 3 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, e
ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 171,
§3°, art. 313-A, ambos do Código Penal, e art. 89 da Lei no 8.666/1993.
Negou a seguir o Tribunal
provimento aos embargos de declaração da
a quo
defesa.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto ou que se submeta o
857-862
presente agravo a julgamento pelo colegiado (e-STJ fls.
).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Transcrevo a seguir na íntegra a decisão agravada:
Trata-se de recurso especial interposto por LUISIANE GONDIM PEREIRA
DE SOUZA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição da República, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO (Apelação Criminal n. 0000373-
37.2016.4.05.8102).
Consta dos autos que a recorrente foi condenada, em segunda instância, à
pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 3 (três) anos de
detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
pela prática dos delitos previstos nos arts. 171, §3°, art. 313-A, ambos do
Código Penal, e art. 89 da Lei no 8.666/1993.
O Tribunal de origem negou provimento aos embargos de declaração da
Defesa.
Neste recurso especial, a recorrente alega violação aos arts. 18, II e 171, §3o
do Código Penal, ao argumento de que não houve comprovação do dolo
específico para a tipificação do delito de estelionato majorado.
Afirma que, "[n]o caso do Estelionato, previsto no artigo 171, §3o do Código
Penal, há a necessidade de configuração do especial fim de agir, ou
elemento subjetivo específico. Exige-se aqui a finalidade de obtenção de
lucro ou vantagem indevida, em proveito próprio ou alheio. [...] É ônus do
Ministério Público, comprovar, ao longo da instrução criminal, o dolo
específico do agente. Isso significa dizer que cabe ao órgão acusador trazer
aos autos prova do especial fim do agente. No presente caso, caberia ao
MPF trazer aos autos prova de que a Recorrente agiu com a finalidade de
obter lucros de forma indevida em seu favor ou do corréu Tiago, o que não
Documento eletrônico VDA47661063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:21
Código de Controle do Documento: a1c56569-93b0-4b7a-80b0-946b5a6a869b

ocorreu. Não há evidencias do dolo específico da Recorrente, sendo certo
que essa não pode ser punida, ante a inexistência de responsabilidade
objetiva na esfera criminal. Desse modo, a decisão que ora se recorre, ao
considerar como suficiente para comprovação do dolo do agente, negou
vigência aos artigos 18, II e 171, §3o do Código Penal, visto que não restou
comprovado o dolo específico do agente no caso concreto, bem como não
há previsão de punição do crime na forma culposa. Não demonstrado o dolo
específico do agente, e não havendo previsão do crime na modalidade
culposa, se faz necessária a absolvição da Recorrente do crime de
estelionato, sob pena de negativa de vigência aos artigos 18, II e 171, §3o do
(e-STJ fls. 674/675)
Código Penal."
Afirma, ainda, que a condenação pelo delito de inserção de dados falsos e
dispensa indevida de licitação foi proferida sem a devida comprovação do
dolo específico.
Nessa parte, sustenta que, "[n]a mesma esteira do raciocínio anterior, a
prova do especial fim de agir da Recorrente caberia ao órgão acusador, que
deve demonstrar que a Recorrente inseriu dolosamente informações falsas
no sistema de dados dos cadastrados perante o Município, com a finalidade
de obtenção de suposto volume de pessoas cadastradas. Excelências, a
suposta transferência de dados dos cadastrados perante o município não
significa afirmar que seria inserção de dados falsos, como fez crer o MPF,
logo não pode ser tida como prova do especial fim de agir para tipificação do
crime do art. 313-A do Código Penal. Como não há nos autos prova do dolo
específico, resta configurada a negativa de vigência ao art. 313-A do Código
Penal, vez que não trazido nos autos elementos que evidenciem a inserção
de dados falsos no sistema com finalidade de obtenção de vantagem
indevida. De igual modo, não havendo previsão de punição do crime na
modalidade culposa, nega-se vigência ao art. 18, II do Código Penal, razão
(e-STJ fl.
pela qual a absolvição do Recorrente é medida que se impõe."
676).
Quanto ao crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666/1993, sustenta tanto que,
"na hipótese vertente, não ocorreu situação de dispensa ou inexigibilidade
(e-STJ fl. 679) quanto que
de licitação, mas sim CHAMADA PÚBLICA"
"a
título de argumentação, a desobediência à legislação administrativa regente
dos procedimentos licitatórios, não deve ser considerada como sendo
comprovação de dolo específico de causar danos ao Erário ou obter
vantagem indevida aos agentes envolvidos na suposta empreitada
(e-STJ fl. 680).
criminosa."
Requer, ao final, a absolvição dos delitos imputados, nos moldes do art. 386,
do Código de Processo Penal.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela manutenção do acórdão
recorrido (e-STJ fls. 841/847).
É o relatório.
Decido.
Quanto ao crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666/1993, o acórdão recorrido
fez detida análise da prova para concluir que (i) não foi, de forma indevida,
Documento eletrônico VDA47661063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:21
Código de Controle do Documento: a1c56569-93b0-4b7a-80b0-946b5a6a869b

realizada licitação previamente à contração, (ii) tal contratação gerou
prejuízo ao erário e (iii) a recorrente agiu com o ânimo de se enriquecer
ilicitamente.
Segue excerto (e-STJ fls. 527/529 - grifos acrescentados):
Ora, no caso em apreço é certo que, diferente do que aduz o magistrado em
sua Sentença, a dispensa à licitação ocorreu nos moldes do artigo 14, §1o da
Lei no 11.947/2009, tendo em vista que NÃO houve, de fato, a inabilitação da
cooperativa que estava fornecendo os alimentos industrializados.
Isso pode ser comprovado, por exemplo, no Exame Contábil - Financeiro
realizado pela Polícia Federal (fls. 213/227) nos itens constantes nos anexos
I, lI, IV e VI onde foi concluído que, conforme expõe a Denúncia (Id:
3121846), dos 36 (trinta e seis) produtos constantes nas notas fiscais
eletrônicas
da
COOPNAFER,
14
(catorze)
apresentavam
preços
incompatíveis com os médios de referência pesquisados à época dos fatos,
sendo superiores a estes em R$ 515.197,43; e que os exames apresentados
no item III.6 identificaram produtos cujas descrições indicavam algum
processo de industrialização, conforme disposições do Decreto Federal no
7.212/2010 (fl. 226).
[...]
Nota-se, portanto, que o fato de terem sido identificados "produtos
apresentados nas notas fiscais eletrônicas da COOPNAFER cujas descrições
são indicativas (compatíveis) de produtos que tinham sofrido algum processo
que caracterizava a industrialização, conforme disposições do Decreto
Federal n° 7.212/2010 (f. 226)", corrompeu o programa, uma vez que não se
tratava de aquisição de gêneros alimentícios produzidos pela agricultura
familiar, fato que demonstra o recebimento da vantagem indevida em prejuízo
ao PNAE.
Quanto à ocorrência de superfaturamento e de efetivo prejuízo ao Erário, não
há dúvidas da sua concretização, uma vez que tais fatos restaram
devidamente comprovados no supracitado Exame Contábil-Financeiro
realizado pela Polícia Federal, ao destacar que "dos 36 (trinta e seis)
produtos analisados, nas notas fiscais eletrônicas da COOPENAFER, 14
(catorze) apresentaram preços nas notas fiscais eletrônicas da
COOPENAFER superiores aos preços médios de referência apurados pela
perícia no montante de R$515.197,43".
Como se não bastasse, ao analisar individualmente as condutas dos réus,
verifica-se claramente a presença do dolo, tendo em vista que, conforme bem
destaca a Procuradoria Regional da República em seu parecer (Id: 33682449):
(...) o elemento subjetivo específico também restou comprovado, sendo certo
que TIAGO LOPES (presidente da COOPNAFER), GREYCIANE MACEDO
(secretária adjunta de Educação) e LUISIANE RICARDO (coordenadora da
agricultura familiar) concorreram para fraudar, em prejuízo aos interesses da
os contratos no 20120246 e 20120403, celebrados com o Município de
União,
Juazeiro do Norte/CE, por , em evidentemeio de indevida contratação direta
da cooperativa COOPNAFER violação às disposições normativas constantes
no art. 14, §1o da lei no 11.947/2009, afastando, assim, a contratação da
melhor proposta pela Administração Pública, e com isso, enriquecendo
Documento eletrônico VDA47661063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:21
Código de Controle do Documento: a1c56569-93b0-4b7a-80b0-946b5a6a869b

ilicitamente e apropriando-se de recursos do PNAE que deveriam (Grifos
Acrescidos). atender à merenda escolar local;
Quanto aos crimes previstos nos artigos 173, §1o, III, e 313-A, ambos do
Código Penal, o acórdão recorrido fez detida análise da prova para concluir
pela presença da materialidade, autoria e dolo nas condutas da recorrente.
Segue excerto (e-STJ fls. 528/533 - grifos acrescentados):
Quanto ao crime de estelionato majorado, o vasto acervo probatório também
evidencia de forma robusta e suficiente a materialidade e autoria dos crimes
cometidos pelos corréus.
[...]
Resta evidente, portanto, que os apelados, de forma interdependente,
mantiveram em erro os gestores do PNAE, fraudaram a legitimidade de
documentos e obtiveram proveito patrimonial ao firmar o contrato sem licitar
junto ao município, cometendo, assim, o crime de estelionato majorado,
previsto no artigo 171, §3o do CP.
Quanto ao crime de inserção de dados falsos, também restaram devidamente
comprovadas a materialidade e autoria dos réus ABRAAO FERREIRATIAGO
LOPES e LUISIANE GONDIM PEREIRA DE na prática deste delito. SOUZA
RICARDO.
Eis trecho específico da Denúncia que comprava tal afirmação:
[...]
Ora, o vasto acervo probatório demonstra que a vantagem indevida se
configura no momento em que os referidos corréus contribuíram, de forma
fraudulenta, para que a cooperativa pudesse contratar com o poder público
sem ter que se submeter à licitação.
Vale salientar que os agricultores não receberam (e nem poderiam receber)
proposta de vantagem indevida, tendo em vista que eles nem sequer
poderiam saber que seus cadastros estavam sendo utilizados indevidamente.
É fato que, na verdade, os mesmos foram enganados e prejudicados, posto
que, em virtude da fraude cometida, tiveram perda do mercado que lhes foi
destinado por lei.
Outrossim, conforme bem sintetiza a Procuradoria Geral da República em seu
parecer (Id: 33682449):
(...) a materialidade e a autoria do crime de inserção de dados falsos restaram
devidamente comprovadas pelas provas documentais, as quais possuem
, com
coerência e harmonia com o conteúdo das provas testemunhais
destaque para o fato de que "Os agricultores prestaram depoimentos e
afirmaram categoricamente que não forneciam alimentos à COOPNAFER", o
que demonstra que, "a veracidade da DAP Jurídica utilizada pela
COOPNAFER é somente formal, já que são comprovadamente falsas as
informações que constituem requisito de sua formação", conforme
consignado no apelo ministerial, a ensejar a condenação dos réus TIAGO
LOPES e LUISIANE RICARDO pela prática desse delito.
Documento eletrônico VDA47661063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:21
Código de Controle do Documento: a1c56569-93b0-4b7a-80b0-946b5a6a869b

Verifica-se que foram apresentados fundamentos concretos, ancorados nas
provas produzidas nos autos, para afirmar a suficiência do padrão probatório
para a condenação da ré.
Assim, rever tal fundamentação exigiria o revolvimento de fatos e provas, o
que é vedado nessa instância especial por força da Súmula n. 07 do STJ,
não cabendo o conhecimento do recurso especial neste ponto.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47661063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:21
Código de Controle do Documento: a1c56569-93b0-4b7a-80b0-946b5a6a869b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.184.663 / CE
Número Registro: 2024/0448460-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003733720164058102 3733720164058102
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUISIANE GONDIM PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: COSMO RODRIGUES BRANDAO - CE033504
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUISIANE GONDIM PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO : COSMO RODRIGUES BRANDAO - CE033504
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA48447806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:01
Código de Controle do Documento: 65c96864-a82e-4433-8a38-c94f6611ffa6

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:01
Código de Controle do Documento: 65c96864-a82e-4433-8a38-c94f6611ffa6